Tribunal: STF
Processo: ARE 1605851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime que lhe é imputado.
Com efeito, a vítima confirmou os abusos sofridos, perpetrados pelo apelante, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para, falsamente, acusá-lo da prática de tão grave delito. Ao contrário, as provas amealhadas aos autos comprovam que ambos mantinham uma estreita e harmônica convivência familiar, sendo que o apelante é avô de consideração da vítima.
É cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, as palavras da vítima, quando prestadas de maneira verossímil, segura e uníssona, possuem elevado valor probatório, constituindo elemento suficiente para respaldar a condenação do agressor.
Não bastasse, a testemunha J. também foi firme e coerente ao corroborar as declarações da vítima, que lhes noticiou sobre os fatos e, igualmente, nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para, falsamente, acusar o apelante, seu sogro, da prática de tão grave delito.
Também a corroborar a acusação, há nos autos o laudo psicológico da vítima, subscrito pela psicóloga e perita cadastrada do IMESC, Ivani Valarelli Menezes, in verbis:
(...)
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Frise-se que as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos e sobre eles, em si, nada souberam esclarecer. Ademais, todas as testemunhas arroladas pela defesa são filhos do apelante, pelo que, evidentemente, têm todo interesse na solução da causa.
Consigne-se, ainda, que o que se verificou, em verdade, dos relatos das testemunhas arroladas pela defesa foi a pretensão de retirar a credibilidade das declarações da vítima, na nítida tentativa de evitar a responsabilização do apelante.
Aliás, a despeito das alegações da douta defesa, é inverossímil crer que a vítima fizesse tão grave acusação contra o apelante apenas “para evitar sanções disciplinares maiores e na tentativa de pôr fim ao relacionamento de sua mãe e seu padrasto” (sic).
E o apelante, igualmente, não logrou apresentar justificativa plausível e factível capaz de infirmar a robusta prova colacionada aos autos.

Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente